Tribunal: CARF
Processo: 11080.720391/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720391/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.775 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o recorrente fazê-lo em outro momento processual, sendo que, por força do
princípio da verdade material, os elementos comprobatórios apresentados em
sede recursal devem ser examinados apenas nas hipóteses em que são
considerados provas incontestes e, nesse sentido, independam da análise de
uma instância inferior.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto a
ser apurado na declaração de ajuste anual apenas nas hipóteses em que o
contribuinte comprova a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reestabelecer a compensação do imposto de
renta retido na fonte no montante de R$ 1.679,44, referente aos rendimentos recebidos da fonte
pagadora Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720391/2010-36
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720391/2010-36

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi
lhe exigido o imposto suplementar – código 2904, de R$ 9.087,37, mais o imposto – código
0211, no valor de R$ 4.760,79, relativo ao ano-calendário 2006, em virtude da apuração de
compensação indevida de imposto de renda na fonte, compensação indevida de carnê-leão e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, na forma dos dispositivos legais sumariados
na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 2/3, impugna tempestivamente o lançamento, juntando
documentos, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas:
(i)
Compensação indevida de imposto de renda na fonte:
O imposto retido está comprovado pelas Dimobs e contratos de aluguel que o
contribuinte anexa à impugnação.
(ii)
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física:
Os valores dos três aluguéis foram declarados pela esposa Loure Anis El Kik dos
Santos, com quem é casado em regime de comunhão de bens.
(iii)
Compensação indevida de carnê-leão:
O impugnante junta o DARF de recolhimento do valor de R$ 1.330,40, paga em
30.11.2005, que por um lapso não foi declarada no prazo.
Em Acórdão de fls. 228/232, a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Porto Alegre – RS entendeu por julgar a impugnação parcialmente
procedente, haja vista que o contribuinte fazia jus à compensação de carnê-leão no valor R$
1.281,89, de modo que o imposto – código 0211 – no referido montante foi cancelado. No final,
o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
CARNÊ-LEÃO.
São passíveis de serem compensados na declaração os recolhimentos efetuados a título
de carnê-leão, relativos aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. Para a compensação do imposto na declaração, é
necessária a prova da efetiva retenção pela fonte pagadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos tributados na
proporção de 50% dos produzidos pelos bens comuns, podendo, opcionalmente, serem
tributados os rendimentos produzidos pelos bens comuns, em sua totalidade, em nome
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720391/2010-36

de um dos cônjuges. Feita a opção, o tratamento deverá ser dado aos rendimentos
produzidos por todos os bens comuns.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 25/10/2012 (fls. 237) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
239/241, protocolado tempestivamente em 21/11/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Destaque-se, por oportuno, que o recorrente formula apenas alegações acerca da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, do que se conclui, de plano, que as
alegações lançadas na impugnação acerca da omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas não foram devolvidas para esta instância revisora e, por óbvio, não serão aqui analisadas.
O objeto do litígio em sede recursal se limita, portanto, à compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte, nos termos do que restou apontado na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fls. 11.
Passemos, então, ao exame das alegações tais quais lançadas no recurso.

Das alegações acerca da compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte

O recorrente alega que o valor da glosa de IRRF corresponde aos aluguéis de dos
seus imóveis, os quais são locados às pessoas jurídicas Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda, De
Bem Cosméticos Ltda e Móveis Mont Belliard Ltda, de modo que entende por bem anexar
cópias dos contratos de locação, demonstrativo de rendimentos emitidos pelas imobiliárias e,
ainda, comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido
pela empresa Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda, o qual foi juntado às fls. 246/247
Ademais, sustenta que sofreu a referida retenção do imposto pelas respectivas
fontes pagadoras e não tem meios para fiscalizar se elas apresentaram, ou não, a Dirf anual
informando corretamente seus dados, sem contar que não tem mais acesso à empresa Móveis
Mont Belliard Ltda ou Benetti, Hanel e Cia Ltda, já que se trata de empresa baixada junto à
Receita Federal do Brasil, e à empresa De Bem Cosméticos Ltda a qual, ainda que se encontre
ativa perante a Receita Federal, há informação de que foi baixada perante a Secretaria da
Fazenda Estadual e transferida para outro Município.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720391/2010-36

Dito isto, registre-se, de plano, que a apresentação de elementos probatórios pode
ocorrer após a impugnação e ainda que não seja o caso da aplicação de quaisquer das hipóteses
constantes no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72, de acordo com o princípio da verdade
material e com base no princípio do autocontrole da administração pública consubstanciado na
Súmula 473/STF.
A norma prevista no artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235/72 pode ser flexibilizada
desde que, evidentemente, a prova apresentada seja inconteste e, nesse sentido, independa da
análise de uma instância julgadora inferior, haja vista que a preclusão encontra-se vinculada ao
princípio do impulso processual. Com efeito, entendo que o comprovante de rendimentos pagos
e de retenção de imposto de renda na fonte emitido pela fonte pagadora Bel Biju Comércio de
Bijuterias Ltda (fls. 246/247) o qual foi juntado apenas em sede recursal deve ser examinado por
se tratar de prova inconteste.
Fixadas essas premissas de natureza processual, observe-se, de logo, que o artigo
12, inciso V da Lei no 9.250/95, combinado com o artigo 87, inciso IV e § 2o do Decreto no
3.000/99 que, a rigor, deve ser aplicado ao caso concreto por força do artigo 144 da Lei no
5.172/661, dispõem que o imposto retido na fonte poderá ser deduzido da do imposto a ser
apurado na declaração de ajuste nas hipóteses em que o contribuinte comprova que o imposto foi
retido pela fonte pagadora. Confira-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago.
***
Decreto no 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Note-se que o legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo 86 do Decreto no
3.000/99, o qual trata da apuração anual do imposto de renda devido na declaração de ajuste
anual, apenas quando o imposto de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso,
caberá ao contribuinte comprovar a efetiva retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
É nesse sentido que este Tribunal tem se manifestado, conforme se observa do
precedente citado abaixo:

1 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720391/2010-36

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
NÃO COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.
(Processo no 10783.722428/2011-61. Acórdão no 2401-008.790. Sessão de 06/11/2020.
Acórdão publicado em 16/12/2020).”
No caso concreto, note-se que, em sede de impugnação, o ora recorrente juntou
aos autos informes de rendimentos, contratos de locação e cópias das Dimob’s emitidas pelas
imobiliárias que administram os aluguéis recebidos das fontes pagadoras em questão. E em sede
recursal, acabou juntando o comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de
renda na fonte emitido pela empresa Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda (fls. 246/247).
A partir da análise do documento em que a imobiliária Rial Imóveis Ltda
discrimina os rendimentos obtidos em decorrência dos aluguéis recebidos da Bel Biju Comércio
de Bijuterias Ltda e a respectiva retenção do imposto de renda na fonte (fls. 14) e, sobretudo, do
referido comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte emitido
pela referida empresa Bel Biju (fls. 246/247), é possível concluir que, de fato, houve a retenção
do imposto de renda realizado pela referida fonte pagadora no montante de R$ 1.679,44.
A título de informação, registre-se, ainda, que este Tribunal tem entendimento
sumulado no sentido de que não é apenas a Dirf ou o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora dos rendimentos que comprovam a efetiva retenção do imposto. Confira-se:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Com base em tais fundamentos, entendo por reestabelecer a compensação de
imposto de renda retido na fonte no montante de R$ 1.679,44, referente aos rendimentos
recebidos a título de aluguéis da fonte pagadora Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda.
Por outro lado, entendo por manter a glosa em relação às compensações realizadas
a título de imposto de renda retido na fonte relativamente às empresas De Bem Cosméticos Ltda
e Móveis Mont Belliard Ltda, já que o recorrente não comprovou a efetiva retenção do imposto
realizado pelas respectivas empresas, sem contar que a imobiliária contratada pelo proprietário
do imóvel tão somente para o fim de administrar a locação não é a fonte pagadora dos
rendimentos de aluguel, nos termos do que dispõe o artigo 9o, § 1o da Instrução Normativa SRF
no 15/2001.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por dar-lhe provimento parcial para reestabelecer a compensação do
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.775 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.720391/2010-36

imposto de renta retido na fonte no montante de R$ 1.679,44, referente aos rendimentos
recebidos da fonte pagadora Bel Biju Comércio de Bijuterias Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital